Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-14.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000950-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), ZULEIDA PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COLÍDER (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA PRETENSÃO — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão
foi distribuída após a publicação da
Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Zuleida Pereira da Silva
, contra a decisão que, em
ação de preceito cominatório cumulado com pedido de tutela de urgência e multa cominatória
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Colíder
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que “
verifica-se manifesta a ilegalidade da decisão de declínio da competência do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder/MT para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
”.

Assevera que nada obstante a “
Portaria nº 29/2019, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso
” ter autorizado a “
distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, inclusive as que versam sobre a saúde de idosos
”, em razão da
Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019
, o entendimento é de que “
a competência da justiça comum, do foro do domicílio do idoso, para processar e julgar ações envolvendo idoso contra ente público que não fornece procedimento/tratamento médico é absoluta, pelo que a Portaria editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não pode prevalecer, em razão de flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade.
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 32060495).

Não há contrarrazões (Id. 49866469).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 31591468), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Considerando que a Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25 julho de 2019, que dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, estabelece em seu art. 2º que:

‘
Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
’

Considerando que a Portaria nº 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, autorizou, a partir de 30 de setembro de 2019, a distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Declino da competência a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 2º da Resolução TJ-MT/OE nº 09 e da Portaria nº 29/2019-CM, por se tratar a saúde de competência absoluta em razão da matéria, na forma do art. 62 do NCPC.

E o faço ainda que a ação veicule interesse de criança/adolescente ou idoso, diante da competência absoluta do local de domicílio, na dicção dos arts. 147 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e 80 da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso).

Não se desconhece da vulnerabilidade dessas pessoas, circunstância que causa extrema preocupação quer no(a) dedicado(a) membro ministerial, quer neste julgador, o que, diante da possibilidade de o Ministério Público agravar todas as decisões a respeito, nos fez repensar sobre as decisões anteriores envolvendo criança/adolescente ou idoso em que já havíamos declinados da competência para a aludida vara especializada da saúde.

Isto a fim de não prolongar o estado de angústia e desespero dessas pessoas hipervulneráveis, diante do entrave processual instalado, circunstância a se resolver primordialmente para só então depois decidir-se a respeito do bem da vida.

Contudo, processualmente, a competência a respeito da matéria é igualmente absoluta, na dicção do art. 62 do NCPC, e, nesse embate, tem-se que esta deve prevalecer por inúmeros motivos.

[...]

Por esses motivos, a vara especializada de Várzea Grande, que conta com equipe multidisciplinar qualificada, composta inclusive por médicos, possibilitará não só a melhor entrega jurisdicional, mas competência, que é a saúde.

[...]

Cientifique-se o Ministério Público.

Em seguida, remetam-se os autos à aludida unidade judicial, procedendo-se às anotações e baixas necessárias. [...] (Id. 31333477, fls. 19/28).

Trata-se de
ação de preceito cominatório cumulado com pedido de tutela de urgência e multa cominatória
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de Zuleida Pereira da Silva, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder,
distribuída em 20 de dezembro de 2019
, com a finalidade de assistência à saúde consistente no fornecimento do medicamento
xigduo 5/1000mg
.

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

[...]

Art. 5º
O Juiz Diretor do Foro da Comarca de Várzea Grande, diligenciará, imediatamente, adotando as providências indispensáveis à distribuição dos novos feitos
, direcionando-os à unidade judiciária competente, bem como redistribuindo os atuais processos da 1ª Vara da Fazenda Pública, para a 2ª e 3ª Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande.

[...]

Art. 8º
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação de preceito cominatório cumulado com pedido de tutela de urgência e multa cominatória
foi distribuída após a publicação da
Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019
, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020